Tribunal: TJMT
Processo: 1041074-91.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041074-91.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARTA SANTOS DO PRADO - CPF: 009.356.231-40 (RECORRENTE), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. LEI 2.613/2003.
HIPÓTESE E PRAZO LEGAL RESPEITADO
S
. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612).

2.
Contratos temporários celebrados pelo Município de Várzea Grande.
Os contratos temporários celebrados pelo Município de Várzea Grande são regidos pela Lei Municipal no 2.613/2003.
É permitido o contrato temporário dos profissionais de atividades administrativas pelo prazo de 2 anos, admitindo uma prorrogação de igual período, totalizando a possibilidade de 4 anos de contrato temporário (art. 3o, inciso IV, alínea “d”, e 4o, inciso III).
No presente caso, o contrato temporário como técnico de desenvolvimento educacional, considerando as contratações realizadas entre
agosto de
2021 e
dezembro de
2021,
fevereiro de
2022 e
dezembro de
2022,
fevereiro de
2023 e
dezembro de
2023, e
fevereiro de
2024 e
dezembro de
2024, com interrupção de 7 meses entre
dezembro de
2020 e
agosto de
2021, já considerando uma prorrogação, respeitou a hipótese e o prazo legal.

3.
Interrupções contratuais.
Breves interrupções não afastam a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário, porquanto resta mantida a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
(N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023)
. Por outro lado, a interrupção de 7 meses entre um contrato temporário e outro é suficiente para considerar como contratos distintos e não sucessivos.

4. Recurso conhecido e
não provido
.

5.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso
.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa
Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1041074-91.2024.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
MARTA SANTOS DO PRADO

Recorrido:
MUNIC
Í
PIO DE V
Á
RZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARTA SANTOS DO PRADO ajuizou reclamação em face do MUNIC
Í
PIO DE V
Á
RZEA GRANDE. Noticiou que: a) foi contratada pelo Município por meio de diversos contratos temporários entre 2019 e 2024; b) não houve recolhimento do FGTS durante todo o período trabalhado; e c) a contratação se desvirtuou, convertendo-se em vínculo por prazo indeterminado, o que enseja nulidade contratual. Requereu que
a parte reclamada fosse

condenad
a
ao pagamento do FGTS referente ao período de
setembro de
2019 a
setembro de
2024, no valor estimado de R$ 5.527,07.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos
:
"Vistos etc.,
Dispensado
o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei no 9099/95. Fundamento. Trata-se de cobrança na qual a parte autora objetiva a condenação do MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE o recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Passa-se à apreciação. I – PRESCRIÇÃO Segundo o disposto no artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/1932: "Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem." Ultrapassado o prazo quinquenal, verifica-se a ocorrência da prescrição em relação às parcelas anteriores a 25/11/2019, haja vista que a ação foi distribuída no dia 25/11/2024. II – DO MÉRITO O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Extrai-se dos autos que a requerente foi contratada temporariamente para o técnico de desenvolvimento educacional pelo MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE, em contratos sucessivos de 2019 a 2024. É cediço que os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público, eis que o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, prevê expressamente a necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos, excepcionando referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão e a contratação temporária, em caso de excepcional interesse público, vejamos: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;” Nesse contexto, a Lei Municipal no 1.164/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Município de Várzea Grande), dispõe em seus artigos 244 e 245: Art. 244. Para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado, mediante contrato de locação de serviços. Art. 245. Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a: I – combater surtos epidêmicos; II – fazer recenseamento; III – atender situações de calamidade pública; IV – substituir ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do magistério; V – permitir a execução de serviço por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisa científica e tecnológica; VI – atender a outras situações de urgência que vierem a ser definidas em lei. §1o - as contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de seis meses, exceto nas hipóteses dos incisos III e IV, cujo prazo máximo será de doze meses, e inciso V, cujo prazo máximo será de vinte e quatro meses prazos esses improrrogáveis. §2o - O recrutamento será feito mediante processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação em jornal de grande circulação, exceto nas hipóteses dos incisos III e IV. No mesmo sentido, prescreve a Lei Municipal n. 2.613/2003, que dispõe sobre os contratos temporários: Art. 2o. Considera-se necessidade temporária e excepcional no âmbito do município: I – assistência às situações de calamidade pública; II – combate a surtos endêmicos; III – admissão de professor substituto ou professor visitante; IV – qualquer atividade que necessite ser assegurada pelo Poder Público: a) Limpeza pública; b) construções públicas; c) serviços na área de saúde; d)atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais; V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social; VI – atender programas culturais itinerantes; VII – atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com os governos federal, estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal; Art. 4o. As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos: I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2o; II – até doze meses, no caso do inciso III do artigo 2o, III – até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 2o. Dito isso, e em análise dos autos, em especial as fichas financeiras, resta incontroverso que a parte autora laborou para a parte requerida por vários períodos, porém não resta caracterizada a unicidade contratual por tratar-se de recontratação, respeitando o regramento do art. 2o, III, da Lei Municipal no. 2.613/2003 c/c art. 4o, II, da Lei Municipal no. 2.613/2003, conforme as fichas financeiras ids. 176438814 e seguintes, bem como pela vida funcional id. 185758457, que permitem constatar a mudança nas
matriculas
do contratado, cito as
matriculas
135809 (2019), 140858 (2020), 146424 (2021), 149192 (2022), 156047 (2023) e 162546 (2024), além de exercício de funções distintas (merendeira, auxiliar desenvolvimento infantil, técnico de desenvolvimento educacional). A ausência de renovação sucessiva do contrato afasta a incidência da sumula 551 do STF. Nesse sentido, entendo pela improcedência do pedido para recolhimento do FGTS pois a contratação temporária para atender à necessidade de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal e da Lei Municipal no 2.613/2003, não enseja o recolhimento de FGTS, salvo comprovado desvirtuamento do contrato ou prorrogações sucessivas, o que não ocorreu no presente caso. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, opino pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Encerro a fase de conhecimento. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para homologação conforme o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. Várzea Grande/MT.
Wellynton
Alves Juiz Leigo Vistos etc., HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o, parágrafo único da Lei Complementar Estadual no 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. (assinado digitalmente) Hugo José Freitas da Silva Juiz de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) houve renovações sucessivas de contratos temporários entre 2019 e 2024, ultrapassando o limite legal de dois anos previsto na Lei Municipal 2.613/2003, sem comprovação de excepcional interesse público; b) tal prática caracteriza nulidade contratual e gera direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90 e do entendimento do STF e STJ; e c) a sentença contrariou a jurisprudência consolidada e deve ser reformada para condenar a
parte
reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.527,07 a título de FGTS.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025